Tribunal: TJSP
Processo: 2001982-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contestação tempestiva – Artigos 335, 231, inciso II, e 224, todos do Código de Processo Civil, devem ser interpretados conjuntamente, pois a incidência de um não exclui a incidência do outro – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contestação tempestiva – Artigos 335, 231, inciso II, e 224, todos do Código de Processo Civil, devem ser interpretados conjuntamente, pois a incidência de um não exclui a incidência do outro – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

Agravo de instrumento não provido.